Tribunal: TJDFT
Processo: 0033475-66.2014.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSO. CIVIL. DIREITO INTERTEMPORAL. RECURSO. REQUISITOS. MARCO INICIAL. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 13.105/15. REGÊNCIA PELO CPC/73. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO. ENTREGA DA OBRA. MORA. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES. MULTA MORATÓRIA. INVERSÃO. POSSIBILIDADE. CUMULAÇÃO. LUCROS CESSANTES. NÃO CABIMENTO. MESMO FATO GERADOR.

1. A análise do recurso deve considerar, em substância, a lei processual vigente ao tempo em que foi publicada a decisão recorrida.

2. A Lei 13.105/15 – Novo Código de Processo Civil não se aplica às decisões publicadas anteriormente à data de sua entrada em vigor, ocorrida em 18 de março de 2016.

3. Diante da ausência de caso fortuito ou força maior, deve ser atribuída à construtora culpa exclusiva pela rescisão do contrato.

4. A entrega de imóveis adquiridos na planta aperfeiçoa-se somente com o recebimento das chaves pelo promitente comprador, sendo insuficiente a obtenção de Carta de Habite-se.

5. A fim de restabelecer o equilíbrio contratual, é cabível a inversão da multa moratória estipulada exclusivamente em desfavor da promitente compradora, todavia, não é cabível sua cumulação com lucros cessantes, por se tratarem de indenizações oriundas do mesmo fato gerador, qual seja, o atraso na entrega da obra.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.498.484/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu pela impossibilidade de cumular a indenização por lucros cessantes com a cláusula penal moratória (tema 970), quando restar comprovada a culpa da construtora pelo atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda.

7. Constatada a inexistência de previsão contratual expressa e específica para a hipótese de atraso na entrega da obra, e, embora possível a inversão da cláusula estipulada apenas para o inadimplemento do adquirente (tema 971) deve ser mantida a condenação ao pagamento dos lucros cessantes, em razão da impossibilidade de sua cumulação com a cláusula penal.

<p style="margin-top:0cm;margin-right:0cm;margin-bottom:0cm;margin-left:4.0cm;
margin-bottom:.0001pt">8. Recurso conhecido e parcialmente provido.